Tribunal: STF
Processo: Rcl 50107
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Josana Cristina Toigo, em 21.10.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0000517-91.2013.5.04.0008, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59:



    “ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DOS DÉBITOS TRABALHISTAS. DECISÃO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (…).



    Todavia, nos termos da decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferida na ação declaratória de constitucionalidade nº 58, em que é atribuída interpretação conforme a Constituição Federal aos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, ambos da Consolidação das Leis do Trabalho (com a redação dada pela Lei nº 13.567/2017) e ao art. 39, § 1º, da Lei nº 8.177/1991, até que sobrevenha solução legislativa, devem ser aplicados aos débitos trabalhistas os mesmos índices de correção monetária e juros moratórios devidos nas condenações cíveis em geral, quais sejam, o IPCA-E, na fase pré-judicial, e a taxa Selic, a partir da citação (art. 406 do CC). Sem embargo, a referida decisão estabelece as seguintes modulações aos seus efeitos efeitos, verbis: (…).



    A referida decisão também sedimentou o entendimento de que é inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária dos débitos trabalhistas e dos depósitos recursais na Justiça do Trabalho. Ainda, registra-se que, embora se constatem alterações do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em 18.12.2020, com relação ao acórdão publicado em 07.04.2021, é mantido o mesmo dispositivo, nos termos do qual é proferida a presente decisão, frisando-se que a jurisprudência do Supremo permite o imediato julgamento dos processos aos quais é aplicável essa decisão vinculante, independentemente da publicação do acórdão e do trânsito em julgado (RE 1.006.958 AgR-ED-ED, Segunda Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 18/09/2017).



    Por outro lado, a taxa Selic tem natureza mista, incluindo a inflação oficial do período considerado e os juros moratórios das operações de empréstimos entre as instituições financeiras que utilizam os títulos públicos federais como garantia. Sendo assim, a incidência da taxa Selic aos débitos trabalhistas impede a aplicação de quaisquer outros índices de juros de mora, sob pena de bis in idem. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o entendimento consagrado na Súmula nº 523 da Corte, verbis: (…).



    No caso dos autos, o título executivo não fixa o índice a ser aplicado para a correção monetária dos débitos trabalhistas, não havendo coisa julgada em relação a essa matéria na fase de conhecimento da presente ação. Na liquidação da sentença, são homologados os cálculos elaborados pelo contador ad hoc (decisão do Id e507b02 - Pág. 54, conta dos Ids 96b9e4a - Pág. 68 a e507b02 - Pág. 31), os quais observam a TR/FACDT, até 25.03.2015, e o IPCA-E, a partir de 26.03.2015, para a correção monetária dos débitos trabalhistas. São opostos embargos à execução (Id e507b02 - Pág. 65), julgados improcedentes, no tópico, consoante as razões acima transcritas, e é interposto o presente recurso.



    Assim, considerando-se o teor da decisão vinculante do STF, proferida na ação declaratória de constitucionalidade nº 58, e tendo em vista que o caso em apreço não se enquadra nas hipóteses anteriormente elencadas de modulação dos seus efeitos, impõe-se a retificação da conta quanto aos critérios de correção monetária dos débitos trabalhistas, devendo ser aplicado o IPCA-E apenas na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa Selic (nesta já englobados os juros de mora).



    Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao agravo de petição da executada, para determinar a atualização monetária dos débitos trabalhistas pela taxa Selic (nesta já englobados os juros de mora) a partir da citação e, de ofício, pelo IPCA-E na fase pré-judicial, ressalvados todos os pagamentos feitos pela TR, IPCA-E ou qualquer outro índice, no tempo e modo oportunos (extrajudicial ou judicial, inclusive, depósitos recursais) e os juros de 1%, ao mês” (fls. 6-8, e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, nos seguintes termos:



    “O executado Banco do Brasil S.A. opõe embargos de declaração, alegando haver omissão e contradição no acórdão embargado em relação aos juros de mora, ao argumento de que não há clareza se a decisão está apenas mantendo os juros de mora de 1%, ao mês, para os pagamentos já efetuados com tal critério, ou se autoriza, além da atualização monetária pela taxa Selic (nesta já englobados os juros de mora) a partir da citação e, de ofício, pelo IPCA-E na fase pré-judicial, também a aplicação dos juros de 1%, ao mês, em algum momento para valores eventualmente ainda impagos. Postula sejam sanados os vícios apontados. Analisa-se. (…).



    Como se observa, não há qualquer vício no acórdão agravado, uma vez que esta Seção Especializada em Execução consigna os motivos pelos quais o julgamento tem resultado distinto do pretendido pela ora embargante. Está expresso no aresto em questão que o Colegiado aplica a decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ação declaratória de constitucionalidade nº 58, cuja observância é obrigatória e imediata, conforme a jurisprudência do próprio Supremo, impondo a alteração do posicionamento desta Corte acerca da atualização monetária e dos juros de mora dos débitos trabalhistas. Ressalta-se que está expressamente registrado no acórdão embargado que os débitos trabalhistas devem ser atualizados monetariamente pelo IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa Selic (nesta já englobados os juros de mora). Não há, pois, omissão em relação aos juros moratórios, sendo bastante claro o julgado ao deferir apenas os juros de mora embutidos na taxa Selic, na fase judicial, enquanto na fase pré-judicial ordena apenas a correção monetária do débito. Finalmente, consta do acórdão embargado a observância dos pagamentos já feitos pela TR, IPCA-E ou qualquer outro índice, no tempo e modo oportunos (extrajudicial ou judicial, inclusive, depósitos recursais) e os juros de 1%, ao mês, nos termos do item 1 da modulação dos efeitos da referida decisão vinculante” (fls. 3-5, e-doc 18).



    2. A reclamante alega que a autoridade reclamada “não observou decisão deste Excelso Tribunal em controle concentrado de constitucionalidade nas ADCs n. 58 e 59”, pois, “no julgamento do Agravo de Petição interposto pelo executado nos autos da execução definitiva de sentença n. 0000517-91.2013.5.04.0008 (AP), proveu parcialmente o recurso, de forma que, mesmo tendo reconhecido a observância da r. decisão proferida pelo STF nos autos das ADCs n. 58 e 59, na atualização do débito, AFASTOU a aplicação dos juros, previstos no ‘caput’ do art. 39 da Lei 8.177/91, NA FASE PRÉ-JUDICIAL, determinando apenas a aplicação da correção monetária pelo IPCA-e e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)” (fl. 1).



    Argumenta que “o banco executado e a ora Reclamante opuseram embargos declaratórios requerendo manifestação específica da Relatora e da Turma quanto à aplicação integral da decisão exarada por esse Egrégio Tribunal junto ao julgamento das ADCs n. 58 e 59, especificamente no que concerne à aplicação dos juros legais da Lei 8.177/91 durante a fase pré-judicial” (fl. 6).



    Sustenta que, “os embargos foram julgados, de forma sucessiva (…), tendo sido claramente exposta a posição em afastar a aplicação dos juros legais na fase pré-judicial ” (fls. 6-7).



    Assinala que “a Seção Especializada em Execução teceu entendimento em contraposição à decisão exarada por esse Colendo Supremo tribunal Federal junto às ADCs 58 e 59, cujo entendimento é no sentido de que deve ser aplicado IPCA-E na fase pré-judicial, cumulado com os juros legais do artigo 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, conforme consta no item 6 da ementa e no voto do festejado Ministro Relator Gilmar Mendes, aplicando-se, na fase judicial, apenas a taxa SELIC” (fl. 9).



    Requer medida liminar, para “determinar a suspensão da reclamatória trabalhista” (fl. 21).



    No mérito, pede a procedência da reclamação, para “que seja cassada a decisão contestada e determinada a aplicação do entendimento com do STF no julgamento de efeito vinculante das ADCs n. 58 e 59, no sentido de que sejam aplicados os indexadores de correção na fase pré-judicial (IPCA-E), juntamente com os juros legais da Lei 8.177/91” (sic, fls. 21-22).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar a atualização monetária dos débitos trabalhistas pela taxa Selic a partir da citação e, de ofício, pelo IPCA-E na fase pré-judicial, o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. 



    5. Em 18.12.2020, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil). 



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021).



    6. Na espécie, o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região concluiu que “o Colegiado aplica a decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ação declaratória de constitucionalidade nº 58”, pois “está expressamente registrado no acórdão embargado que os débitos trabalhistas devem ser atualizados monetariamente pelo IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa Selic (nesta já englobados os juros de mora)” e que não há “omissão em relação aos juros moratórios, sendo bastante claro o julgado ao deferir apenas os juros de mora embutidos na taxa Selic, na fase judicial, enquanto na fase pré-judicial ordena apenas a correção monetária do débito”.



    Embora afirme estar cumprindo integralmente as decisões emanadas deste Supremo Tribunal, verifica-se que a autoridade reclamada não observou o decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. A aplicação da nova norma de atualização dos créditos trabalhistas, que tem por base a incidência do IPCA-E na fase pré-processual, não exclui a aplicação dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991.



    A decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58 é taxativa no sentido de que, “em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991)”.



    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 49.508, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.10.2021; Rcl n. 47.929, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.7.2021; Rcl n. 49.310, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.10.2021; e Rcl n. 49.545-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.10.2021.



    Constata-se, portanto, o descumprimento das decisões invocadas como paradigmas de controle, em desrespeito à autoridade deste Supremo Tribunal. 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0000517-91.2013.5.04.0008 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora